Tribunal: TJBA
Processo: 8004052-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004052-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLA GARCIA DA COSTA GRABNER e outros

Advogado(s): JOSE NILTON LEAL DIAS

AGRAVADO: EDSON CARLOS GRABNER

Advogado(s): CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO QUE SUSPENDEU A POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, APESAR DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

A falta do pagamento integral das prestações alimentícias
sub judice
autoriza a prisão civil do devedor, tendo o recorrente sido devidamente intimado para quitar o débito alimentar referente às 3 últimas parcelas antes da promoção da execução e as vencidas ao longo do processo. Por outro lado, em relação à ação revisional, infere-se que não foi concedida medida liminar para suspender ou reduzir os alimentos, tendo sido negado provimento ao agravo de instrumento nº 8011941-58.2021.8.05.0000, interposto contra a decisão que indeferiu a medida.

Em relação à possibilidade de o cumprimento de sentença tramitar sob dois ritos (expropriação e prisão), como foi decidido no Habeas Corpus nº 8049518-36.2022.8.05.0000 ajuizado em favor do recorrido (julgado em 18/07/2023, disponibilizado em 01/08/2023), consoante tem decidido o STJ, nada impede a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal e da coerção patrimonial na mesma execução de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor nem ocorra tumulto processual. “É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado)”.

Não restou evidenciado haver tumulto processual ou prejuízo ao devedor que, ao contrário do que sustentou tem conhecimento do que deve, visto que devidamente documentado no feito sua inadimplência.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8004052-82.2023.8.05.0000, de Lauro de Freitas, em que figuram, como agravantes, Ana Carla Garcia da Costa Grabner e Enzo Carlo Garcia Grabner e, como agravado, Edson Carlos Grabner.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

R
elatora

Procurador(a) de Justiça